Tribunal: TJDFT
Processo: 0748622-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, §2o, DO CPC. HIPÓTESE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Mostra-se precipitada a determinação de arquivamento dos autos, com o retorno da contagem do prazo prescricional, se está pendente de cumprimento diligência deferida pelo juízo para a persecução de bens dos devedores.

2. Na hipótese, encontram-se ausentes os requisitos para o retorno da contagem do prazo prescricional, uma vez que não há inércia do devedor na indicação de bens, conforme prevê o art. 921, III, do CPC.

3. Este egrégio Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido da inviabilidade da suspensão e do arquivamento do processo executivo com base no disposto pelo art. 921 do CPC, quando deflagrada a penhora de direitos creditórios no rosto de autos distintos.

4. Recurso conhecido e provido.